Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS EM ATRASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PACTUADO. INPC. DECISÃO CONFIRMADA.

1. À míngua de estipulação contratual de índice específico para atualização de aluguel em atraso, aplica-se o INPC por ser o índice oficial para reajuste de débitos judiciais.

2. Recurso não provido. Unânime.